Tribunal: TJSP
Processo: 1042431-40.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS à EXECUÇÃO. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte Exequente/Embargada. Prestação de serviços. Contratação que se deu de forma contrária ao Estatuto da Associação, ante ao conflito de interesse entre a Administração em exercício e a empresa contratada. Ausência de comprovação da suposta concorrência por melhor preço. Questão que se encontrava em deliberação pela

Ementa:
EMBARGOS à EXECUÇÃO. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte Exequente/Embargada. Prestação de serviços. Contratação que se deu de forma contrária ao Estatuto da Associação, ante ao conflito de interesse entre a Administração em exercício e a empresa contratada. Ausência de comprovação da suposta concorrência por melhor preço. Questão que se encontrava em deliberação pela Assembleia Geral Extraordinária, com expressa discordância do Conselho Fiscal. Contrato anterior que fora celebrado sem o conflito de interesse e que não é capaz de convalidar atos posteriores. Sentença mantida por suas próprias e bem deduzidas razões. RECURSO DESPROVIDO.